Tribunal: TJDFT
Processo: 0746541-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pela agravada[1] e aferido mediante consulta ao sistema de andamento processual eletrônico[2], fora deferido o pedido de prorrogação do prazo de suspensão de todas as ações promovidas em desfavor dela, situação que perdurará até a homologação do plano de recuperação judicial, tendo em conta a ação de recuperação que promove e do pedido que aviara com aquele alcance. Destarte, diante da repercussão que a determinação irradia sobre o passivo da recuperanda, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, se eventualmente o débito que faz o objeto do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento arrostado não fora inserido no rol de credores e no plano de recuperação apresentado pela agravada. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21524729 [2] - Processo no 0006732-87.2017.8.07.0015